Tribunal: TJSP
Processo: 1022180-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO RÉ NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUE GOZAVA QUANDO FUNCIONÁRIO ATIVO DA EMPRESA ESTIPULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CONTRATO COLETIVO ENTRE A OPERADORA E A EMPRESA ESTIPULANTE RESCINDIDO. ART. 26, III, § 2.o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 279/2011 DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO RÉ NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUE GOZAVA QUANDO FUNCIONÁRIO ATIVO DA EMPRESA ESTIPULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CONTRATO COLETIVO ENTRE A OPERADORA E A EMPRESA ESTIPULANTE RESCINDIDO. ART. 26, III, § 2.o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 279/2011 DA ANS. DIREITO DO AUTOR, QUE CONTRIBUÍA PARA O PAGAMENTO DO PRÊMIO, DE ADERIR A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA RÉ, SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. RECUSA EXPRESSA DO AUTOR EM ADERIR AO NOVO PLANO. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DE CONTRATO COLETIVO QUE NÃO MAIS SUBSISTE. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 19 DO CONSU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022180-78.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FILOMENO
FERNANDES DOS SANTOS (ASSISTENTE), é apelado UNIMED CAMPINAS -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
2
VOTO No 47.572
APELAÇÃO CÍVEL No 1022180-78.2019.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: FILOMENO FERNANDES DOS SANTOS
APELADA
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
COMARCA
: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL

PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MANUTENÇÃO DE APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO
DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO RÉ NAS
MESMAS CONDIÇÕES DE QUE GOZAVA QUANDO
FUNCIONÁRIO ATIVO DA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CONTRATO COLETIVO
ENTRE A OPERADORA E A EMPRESA ESTIPULANTE
RESCINDIDO. ART. 26, III, § 2.o DA RESOLUÇÃO
NORMATIVA No 279/2011 DA ANS. DIREITO DO AUTOR,
QUE CONTRIBUÍA PARA O PAGAMENTO DO PRÊMIO, DE
ADERIR A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL
OU FAMILIAR DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA RÉ,
SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA.
RECUSA EXPRESSA DO AUTOR EM ADERIR AO NOVO
PLANO.
INVIABILIDADE
DA
CONTINUIDADE
DE
CONTRATO COLETIVO QUE NÃO MAIS SUBSISTE.
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 19 DO CONSU.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer ajuizada por Filomeno Fernandes dos Santos em face de Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico.
O autor sustenta que era beneficiário de plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
3
coletivo empresarial prestado pela requerida, por força de vínculo empregatício mantido
com sua ex-empregadora e estipulante do contrato, a empresa Mabe Brasil
Eletrodomésticos Ltda.. Diz que demitido sem justa causa em 10/05/2016, havendo
posteriormente obtido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em
06/10/2017. Aponta que manteve a qualidade de beneficiário do plano até maio de 2016,
com base na regra do artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Salienta que, na ocasião, sua ex-
empregadora teve decretada a falência, ao que se seguiu a rescisão do vínculo entre ela
e a ré, bem como, consequentemente, o cancelamento da sua apólice de seguro. Afirma
ter solicitado diretamente à requerida a manutenção do plano, com o pagamento integral
da mensalidade, o que lhe foi indevidamente recusado. Pleiteia, por isso, seja a
requerida compelida a garantir a continuidade da prestação do plano de saúde para si e
para sua dependente, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
dispunham anteriormente.
O Juízo (fls. 376/382) considerou lícita a rescisão do
contrato. Observou, no sentido, que mesmo havendo sido assegurado o direito do
beneficiário à continuidade do plano após a rescisão do contrato de trabalho, com fulcro
nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, a RN 279/2011 admite o cancelamento do plano
caso o contrato com a empresa estipulante seja descontinuado
como se deu na
hipótese. Assinalou, ainda, que a Resolução 19/99 do CONSU e a RN 195/2009
estabelecem as regras para eventual absorção, sem cumprimento de novos prazos de
carência, da carteira de segurados oriunda de contratos extintos. Ponderou que tais
regras foram observadas no caso concreto, tendo o autor permanecido inerte quanto a
eventual solicitação de seu remanejamento para contrato individual ou familiar
equivalente. Asseverou, por fim, que a pretensão por ele manifestada
de
restabelecimento de contrato já rescindido e que não mais existe
se mostra,
logicamente, de todo inviável. Assim, julgou improcedente a demanda.
Inconformado,
o
demandante
apela
(fls.
386/398),
sustentando a inversão do julgado. Diz, para tanto, que contribuiu para sua manutenção
no plano por mais de vinte anos e que teve reconhecido, em seu favor, o direito à
permanência no plano, por força do que determina o artigo 31 da Lei 9.656/98. Aponta
que, de fato, a requerida lhe ofereceu a possibilidade de ingresso em outro plano, mas
julgou-o inferior do ponto de vista da abrangência da cobertura e dos valores cobrados,
de maneira que recusou o remanejamento. Aduz, ainda, que eventuais Resoluções da
ANS, do CONSU e quaisquer outros atos infralegais não podem se sobrepor à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
4
determinação do dispositivo mencionado da Lei 9.656/98, razão pela qual é de lhe ser
reconhecido o direito à permanência no contrato de que dispunha anteriormente. Conclui
pela reforma.
Processado o recurso (fl. 415), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 417/437).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada
improcedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em
apreço o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Como bem observado pelo juízo originário, verifica-se que
houve o encerramento do plano de saúde contratado entre a requerida e a ex-
empregadora do autor, com a rescisão do contrato coletivo. Assim, uma vez que o plano
não mais subsiste, não há mesmo que se cogitar do direito de nele permanecer.
Ora, se o contrato de plano de saúde coletivo restou
rescindido, não poderia o requerente, sequer em tese, nele ser mantido, porquanto não
mais vigente o contrato coletivo outrora firmado entre a operadora ré e a empresa
patrocinadora.
Incide, pois, o quanto previsto na Seção XI da Resolução
Normativa no 279/2011 da ANS, explicitamente a tratar da “Extinção do Direito
Assegurado nos Artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”:
Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei
no 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer
das hipóteses abaixo:
[...]
III pelo cancelamento do plano privado de assistência
à saúde pelo empregador que concede este benefício a
seus empregados ativos e ex-empregados.
[...]
§ 2o Na hipótese de cancelamento do plano privado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
5
assistência à saúde pelo empregador que concede este
benefício a seus empregados ativos e ex-empregados,
descrita no inciso III, a Operadora que comercializa
planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de
beneficiários, na forma da Resolução CONSU no 19, de
25 de março de 1999.
Nesse sentido, como já anotei no julgamento da Apelação
Cível no. 0209098-36.2011.8.26.0100, a Resolução CONSU no. 19, de 25 de março de
1999, estipula que as operadoras de planos de saúde empresarial para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados ou ex-empregados deverão “ofertar
plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
O alcance objetivo da proteção, portanto, diz com a oferta
de contrato de plano de saúde individual aos antigos beneficiários do contrato coletivo
não estipulando a resolução, como bem haveria de ser, quaisquer requisitos quanto à
extensão da nova cobertura e os valores do novo prêmio. Mesmo porque, bem se sabe
que os contratos coletivos, por permitirem a melhor administração do risco, apresentam
sensível vantagem econômica.
Nesse panorama, portanto, a garantia de oferta se limita,
por óbvio, aos planos individuais vigentes ao tempo do cancelamento da apólice coletiva.
À manutenção da mesma rede assistencial e do mesmo preço do prêmio, por outro lado,
não faz jus.
Cite-se, nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Rescisão unilateral pela
ex-empregadora. Direito da autora de inclusão em plano
de saúde nas mesmas condições, sem exigência de
cumprimento de prazo de carência. Operadora do plano
de saúde que negou manutenção no plano coletivo, sem
demonstração de ter oferecido plano individual nas
mesmas condições, sem carências. Resolução 19 do
CONSU. Ausência de comprovação dos valores a serem
aplicados e da cobertura contratual. A autora deve arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
6
integralmente com o valor da mensalidade, incluindo a
parte antes paga pela ex-empregadora. Sentença de
procedência e sucumbência da ré mantidas. Recurso
não provido. (TJ-SP; Relator(a): Fernanda Gomes
Camacho; Comarca: Tambaú; Órgão julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 16/11/2016; Data de
registro: 17/11/2016)
E, como inclusive confessa o apelante, aludida garantia lhe
fora devidamente assegurada pela requerida. Ele é que com isso não consentiu, por
entender que não lhe satisfaziam, naquele momento, a extensão de coberturas e os
valores das mensalidades dos novos planos disponibilizados.
Nesse sentido, observa-se que a própria requerida
demonstrou haver notificado o demandante, quando da rescisão do contrato coletivo em
fevereiro de 2016, de sua intenção de “acolher os funcionários, seus cônjuges e filhos
que estavam ativos no extinto contrato da MABE”, informando-lhe “que será possível
adquirir um novo contrato de plano de saúde para pessoas físicas (plano individual ou
familiar) ou para pessoas jurídicas (empresarial, a partir de 3 vidas)”, inclusive sendo
“assegurado que todas as carências já cumpridas serão respeitadas, desde que a
aquisição do novo plano ocorra, impreterivelmente, até o dia 30 de abril de 2015” (fl.
208).
Daí que, insubsistente qualquer relação contratual entre a
requerida e a empregadora do demandante, limitando-se a garantia à oferta de plano
individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência; não tendo
havido qualquer recusa da ré quanto à migração, desde que respeitados os valores
inerentes ao novo plano; a improcedência do pedido se fazia mesmo de rigor.
A sentença apelada, portanto, desmerece a crítica que se
lhe dirigiu afigurando-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
Mantida
a
sucumbência
tal
como
estabelecida,
os
honorários advocatícios ficam majorados para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022180-78.2019.8.26.0114 -Voto no 47.572
7
do Código de Processo Civil, sempre observados os benefícios da gratuidade judicial.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator